Tribunal: TJPA
Processo: 0014720-73.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL. REDUÃÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE ERROR IN JUDICANDO NO JULGAMENTO CONCERNENTE Ã CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÃNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÃNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÃNCIA). ALEGAÃÃO PREJUDICADA. ADEQUAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÃÃO INAPLICÃVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO Ã MULTA, DE OFÃCIO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014720-73.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE ANTE O RECONHECIMENTO DE
ERROR IN JUDICANDO
NO JULGAMENTO CONCERNENTE À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DO AGENTE. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONCORRÊNCIA ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE (CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA). ALEGAÇÃO PREJUDICADA. ADEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA. ARGUIÇÃO INAPLICÁVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA, QUANTO À MULTA, DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0014720-73.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: DIEMESON NASCIMENTO DA SILVA COSTA
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diemeson Nascimento da Silva Costa, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Sandro Francisco da Silva Campos a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso I, e artigo 61, inciso II, todos do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta do supracitado inquérito policial que no dia 10/06/2017, por volta das 17h, o ofendido Esdras Araújo Tavares, pessoa senil, eis que maior de 60 (sessenta) anos, cujo comprovante dessa idade será exibido em durante a instrução criminal encontrava-se na Rua Nova Primeira, bairro da Condor, nesta cidade, parado ao lado de seu veículo, quando os ora denunciados Sandro Francisco da Silva Campos e Diemeson Nascimento da Silva Costa montados em uma bicicleta, Ihe abordaram anunciando assalto, momento em que Diemeson apontou uma arma de fogo em direção da vítima, enquanto Sandro puxava seu cordão de ouro. Após a ação criminosa os assaltantes fugiram pela passagem Santo Antônio usando a mesma bicicleta.
Na sequência dos fatos, populares acionaram uma viatura da polícia militar que passava pelo local, a qual saiu em busca dos assaltantes, obtendo êxito e vindo a efetuar a prisão de tais malfeitores logo em seguida. Foi encontrado com Diemeson um simulacro de arma de fogo, utilizado na execução do delito.
Conduzidos à delegacia de polícia para os procedimentos legais, os denunciados confessaram a prática do crime, enquanto que a vítima, por sua vez, reconheceu os dois denunciados como autores da ação delituosa, destarte incriminando-os.
Ressalte-se, por oportuno, que o bem roubado da vítima não foi recuperado e devolvido, conforme termo de declaração do ofendido de fls. 05
Destarte, tem-se que os referenciados autos reúnem os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, corroborados pelas circunstâncias acima expendidas, bem como pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto de fls. 21.

Houve o recebimento correlato (fl. 07).

A resposta escrita foi de que o apelante e o corréu apresentariam suas versões dos fatos em seus interrogatórios (fl. 14).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e se interrogaram o apelante e o corréu (fls. 23 a 24 e 33 a 34).

As partes apresentaram memoriais (fls. 36 a 40, 41 a 43 e 44 a 45).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo 157,
caput
, do Código Penal, apenas, o apelante à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (fls. 46 a 51); sendo que, diante dos embargos de declaração opostos pelo
Parquet
(fls. 55 a 57), retificou o regime prisional, inicialmente, para o fechado (fls. 59 a 60).

As razões recursais voltaram-se à redução proporcional da pena-base ante o reconhecimento de
error in judicando
no julgamento concernente à circunstância judicial culpabilidade do agente, à concorrência entre as circunstâncias atenuante e agravante (confissão e reincidência) e à adequação do regime de cumprimento inicial de pena (fls. 75 a 77).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 79 a 86).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 91).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 95 a 97).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 10 de junho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (fl. 49 a 50):
3.1. - Dosimetria da pena.
3.1.1 -Do crime de roubo
Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB):
Culpabilidade
do réu comprovada, revela elevada ousadia em sua conduta, porque o réu, não se intimidou em praticar, inicialmente, o crime em via pública abordando a vítima, mesmo havendo transeuntes no local, circunstâncias que denotam um elevado grau de reprovabilidade em sua conduta (
negativa
);
Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência.
(
neutra
)
;
Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor
(
neutras
)
;
Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar
(
neutra
)
;
Circunstancias do fato criminoso
comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal
(
neutra
)
;
Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que são comuns à espécie
(
neutra
)
;
Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa
(
neutra
)
;
Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais
(
neutra
)
.
Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade do em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
Existe circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão (artigo 65, III, d, do CPB), motivo pelo qual diminuo a pena em 08 (oito) meses e 30 dias multa, totalizando, portanto,
04 (quatro) anos de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 14 (quatorze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Existe a circunstâncias agravante prevista no art. 61, II, h, do CPB, pois a vítima ser maior de 60 anos, bem como o fato de o réu ser reincidente, pois condenado definitivamente pela prática de furto qualificado nos autos do processo nº 0070773-45.2015.814.0401, com trânsito em julgado em 05/04/2016, aumentando a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias multa, totalizando
a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Terceira Fase (Diminuição e Aumento)
Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, ficando
a pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Sendo assim,
fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena de em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao
pagamento de multa de 64 (sessenta e quatro) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
.
A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.

Constato, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, a culpabilidade do agente; sendo desnecessário corrigir o fundamento correlato.

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Ter se dado em plena via pública, em meio e horário de circulação normal de pessoas, torna a conduta criminosa do apelante mais reprovável, superior ao que é próprio do tipo.

Para ratificar, eis precedente desta Egrégia Corte a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 02 (DUAS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS BEM MOTIVADAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO PRATICADO EM PLENA VIA PÚBLICA, EM HORÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, O QUE DEMONSTRA AUDÁCIA E OUSADIA POR PARTE DO APELANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM APLICADO NA SENTENÇA. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em reformatio in pejus. Preliminar acolhida. 2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum inicial da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3
. Correta a valoração negativa da culpabilidade, pois é inegável que a conduta perpetrada pelo réu excedeu os limites do tipo penal, tendo em vista que o réu, considerando sua confiança na total impunidade, subtraiu o aparelho celular da vítima, o que denota a audácia e a ousadia do acusado. A magistrada de 1º grau valorou negativamente a culpabilidade, entendendo, pelo motivo exposto, que a conduta perpetrada por este possuía censurabilidade elevada, conforme assim dispôs na sentença: ?(...) pois o réu não se intimidou em praticar o fato em via pública, em horário normal de circulação de pessoas, o que demonstra acentuada ousadia e destemor, autorizando maior reprovação pelo Poder Público. (...)?. 4. A culpabilidade é o grau de maior ou menor reprovação da conduta do agente. Nesse sentido, para a valoração negativa, seria forçoso se perscrutar, durante a instrução processual, a identificação de algo que ultrapassasse o mero tipo penal, intensificando o dolo do agente, o que claramente ocorreu no caso concreto. Assim dispõe a orientação da Súmula nº 19 do TJE/PA: ?Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa?. Sendo assim, não há que se falar em modificação ou revisão da dosimetria, já que a mesma está revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Dessa forma, resta a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idôneas em qualidade e quantidade suficientes para promover a tutela da sociedade, e, ainda, garantindo a proporcionalidade entre a conduta criminosa do réu e a pena aplicada. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida. (Destaquei)
(2020.01618917-97, 213.566, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-13, Publicado em 2020-08-13)

Mostra-se, portanto, tal motivação da julgadora de primeiro grau de acordo com os termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça: ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Diante disso, a pena-base aplicada encontra-se coerente à Súmula 23/TJPA: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Nada há, pois, a modificar, quanto a isso: Mantenho a
pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 44 (quarenta) dias-multa.

Da leitura do trecho, acima, da sentença, é perceptível que, na segunda fase, a magistrada sentenciante acabou compensando a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, haja vista que agravou a reprimenda em patamar de 1/7 (um sétimo) - inferior até ao de 1/6 (um sexto) orientado pela jurisprudência -, chegando à pena intermediária de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 64 (sessenta e quatro)dias-multa, pois a agravante pela vítima ser idosa não deixou de ser considerada.

A única correção a respeito concerne à pena pecuniária que precisa ficar proporcional à privativa de liberdade (2019.05229866-65, 210.916, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19). Assim,
redimensiono a punição intermediária do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, resulta esta, em definitivo, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 50 (cinquenta) dias-multa.

No mais, nada tenho que alterar na sentença.

Logo:
·

O valor de cada dia-multa, ante a situação econômica do apelante, presumivelmente baixa, fica em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito;
·

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e pela valoração negativa de circunstância judicial, assim como em razão da reincidência deste - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado;
·

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena no que atine à pena de multa.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator